Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-40.2021.8.11.0091
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), JEFERSON FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 020.733.931-79 (RECORRIDO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1000307-40.2021.8.11.0091

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Vara Única da Nova Monte Verde

Apelante:

ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado:

MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

Apelado:

JEFERSON FERREIRA DE ANDRADE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DECOTAR OS HONORÁRIOS QUE FORAM FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência decorrente do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, a realizarem procedimento cirúrgico do qual necessita o Recorrido.

3.

Sentença de procedência, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Monte Verde na obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia de urgência da qual necessita o Recorrido, bem como para condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

4.

A insurgência recursal limita-se à análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios, tal qual fixados na sentença recorrida.

5.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

6.

Matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 421 que prevê:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

7.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

8.

Logo, por expressa disposição legal, não há que se falar em condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

9.

Sentença reformada tão somente para decotar os honorários que foram fixados em favor da Defensoria Pública Estadual.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, a realizarem procedimento cirúrgico do qual necessita o Recorrido.

Foi prolatada sentença de procedência, condenando o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, e o Município de Nova Monte Verde na obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia de urgência da qual necessita o Recorrido, bem como condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

O Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença, invocando a Súmula 421 do STJ.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal Única em razão do julgamento do IRDR n. 85560/2016 (Id nº 152206168).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A insurgência recursal limita-se a análise do direito da Defensoria Pública Estadual em perceber honorários advocatícios.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º,
"caput"
, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

Ressalta-se que a Defensoria Pública é órgão estatal, remunerado pela sociedade para prestar assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, assim, o Estado já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais.

Matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 421 que prevê:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

Ademais, o TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “
com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014).” (Apelação Cível nº 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019).

Logo, por expressa disposição legal, não há que se falar em condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decotar da sentença
os honorários que foram fixados em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023